Tribunal: TJDFT
Processo: 0724667-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA. INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS DO SALDO DEVEDOR.1 – Contrato de financiamento de imóvel. Apuração do saldo devedor. Não verificada a desfiliação da recorrida dos quadros da associação, não incide a cláusula que majora os juros remuneratórios do contrato de 6% para 8% ao ano.2 – Liquidação de sentença por arbitramento. Perícia. Cálculos. Incorreção. Atualização monetária. Periodicidade mensal. A periodicidade da incidência da correção monetária não foi objeto de controvérsia entre as partes na fase de conhecimento, de modo que não se mostra possível a discussão na fase de liquidação de sentença. Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte, para reformar a decisão impugnada, em parte, e determinar que sejam elaborados novos cálculos para apuração do saldo devedor ou credor, devendo o perito se ater aos exatos limites do julgado e seguir as demais disposições do contrato que não foram objeto de alteração, em especial, quanto a periodicidade mensal da atualização monetária.3 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.
E